Tribunal: TJDFT
Processo: 0742829-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. GARANTIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. TEMA 677 DO STJ. INCIDÊNCIA.
1. Se o depósito judicial foi feito com a intenção de garantir o juízo e notoriamente desprovido do objetivo de pagamento, o executado se responsabiliza pelos juros de mora e pela correção monetária incidentes até a efetiva entrega da quantia ao credor, nos termos do Tema n. 677 do c. STJ.
2. Negou-se ao agravo de instrumento interposto pela executada.